Tribunal: CARF
Processo: 15444.720106/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15444.720106/2018-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.344 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOJAS AMERICANAS S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção da
decisão e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15444.720106/2018-19
Fl. 38412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 115, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF, em
face do Acórdão n° 3302-013.835, de 24 de outubro de 2023, fls. 38.176 a 38.201, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
PROVAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO.
E possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação da Impugnação,
desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou
que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA SUJEITA
A PERDIMENTO. COMPETÊNCIA DO AFRFB PARA APLICAÇÃO.
O Auditor-Fiscal é competente para lavrar auto de infração para exigir a multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, prevista no parágrafo 3o do artigo 23 do
Decreto-lei n° 1.455/76.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO DECRETO LEI N° 1455/76.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA.
E descabida a aplicação da multa prevista no art. 23, V e § 1° e 3° , do Decreto- Lei n.
1455/76, quando não comprovada a fraude ou simulação negociai, na realização de
operações de importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias,
não se configurando a necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes
estão respaldados em contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômico-
financeira e operacional para realização das operações e não restou demonstrada
qualquer irregularidade na sua execução, não servindo de prova meras conjecturas
findadas em relações societárias e direitos de exclusividade.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
PENA
DE
PERDIMENTO.
PROVA.
DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pela recorrente nos autos é suficiente
para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em
espécie. Em verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em compasso com
as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de
caráter aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de
IPI nas operações fiscalizadas.
O dispositivo prescreveu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário
para determinar o cancelamento da autuação, vencido o Conselheiro Flávio José Passos
Coelho (presidente), que votou pela negativa do provimento. Quanto á preliminar de
nulidade, não votaram os Conselheiros Celso José Ferreira de Oliveira, Aniello Miranda
Aufiero Júnior, Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (presidente), uma vez
que essa questão específica já havia sido completamente decidida na sessão realizada
em fevereiro de 2020. Julgamento iniciado em fevereiro de 2020.
Fl. 38413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Adoto o relatório da decisão recorrida, como síntese do processo:
Versa o presente sobre Auto de Infração (fls. 36207 a 36242), lavrado em
28/11/2018 (com ciências em 04/12/2018 fl. 36413), para aplicação de multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria na importação, tratando-se de
mercadoria não encontrada, consumida ou revendida, nos termos art. 23, V e § 1o e 3o ,
do Decreto-Lei n. 1455/76.
A presente autuação abrange as mercadorias destinadas à empresa Lojas
Americanas (admitida como real encomendante oculto) constantes de Declarações de
Importação (DI) registradas pela ST no período de janeiro de 2014 a junho de 2015,
nas quais a Destro Brasil Distribuição Ltda. e QSM Distribuidora e Logística Ltda. são
declaradas como encomendante da importação.
Segundo a fiscalização, foram realizadas importações por encomenda pela
empresa ST IMPORTAÇÕES LTDA, CNPJ: 02.867.220/0001-42 (ST, importadora
ostensiva) sem a identificação, nas Declarações de Importação, do correto
encomendante. Nas DIs, foram identificadas as empresas DESTRO BRASIL
DISTRIBUIÇÃO LTDA. – CNPJ: 13.495.487/0001-72 (DESTRO) e QSM
Distribuidora e Logística LTDA - CNPJ 08.060.852/0001-86, tão somente para
acobertar a relação comercial existente entre a importadora ostensiva e as empresas
LOJAS AMERICANAS S.A. (Lojas Americanas) e B2W COMPANHIA DIGITAL
(B2W), pertencentes ao Grupo LASA, que seriam as reais encomendantes das
mercadorias.
No entender da fiscalização, as empresas Lojas Americanas e B2W eram as
reais adquirentes das mercadorias importadas por meio de importação por encomenda
pela ST Importação, sendo que teria partido delas o planejamento de interpor uma
terceira empresa (DESTRO e QSM) como aparente encomendante das mercadorias
com a finalidade exclusiva de ocultar sua participação nas operações de importação,
com o objetivo de diminuir a base tributável de impostos incidentes.
O relatório fiscal do Auto de Infração encontra-se acostado às fls. 36243/36410.
De acordo com a fiscalização, a operação fraudulenta se confirmou a partir dos
seguintes indícios:
- o esquema de interposição fraudulenta foi operacionalizado em conluio por dois
grupos econômicos: grupo LASA e grupo DESTRO;
- as Lojas Americanas, a B2W, a ST Importações e a QSM Distribuidora, pertencentes
ao grupo LASA, são empresas que possuem estreitas ligações, tanto entre seus dirigentes como
entre seus quadros de acionistas;
- a maioria das vendas feitas pela ST entre os anos de 2014 e 2015 teve como
destinatárias a Destro Brasil e a QSM, e todas essas operações foram realizadas pela
sistemática da importação por encomenda;
- a mercadoria nacionalizada por ST Importações enviada à DESTRO/QSM era, ao final
do processo, destinada a um único real adquirente, no caso LASA ou B2W;
- os financiadores das operações formalmente realizadas por ST - com declaração de
serem encomendantes DESTRO BRASIL e QSM -, foram Lojas Americanas e B2W;
- em pesquisa por amostragem, as declarações de importação e as notas fiscais teriam
características típicas de operações comerciais em que ocorre a interposição de terceiros, uma
Fl. 38414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

vez que existe coincidência e/ou proximidade entre as datas de pagamento das adquirentes à ST
e de fechamentos de câmbio por esta última;
- do encadeamento artificial das operações, foi possível verificar um complexo
mecanismo arquitetado com o objetivo de diminuir a base tributável de impostos incidentes,
em Lojas Americanas e B2W;
O esquema de interposição fraudulenta ora descrito foi operacionalizado em
conluio por dois grupos econômicos: grupo LASA e grupo DESTRO foi assim
sintetizado pela fiscalização (fl. 36257):

Cientificada, em 04/12/18 (fl. 36.412), Lojas Americanas S/A protocolou
impugnação em 02/01/19 (fl. 36.414), onde alegou basicamente que (fl. 36.416 e ss):
1. Somente poderia ser aplicada a pena de perdimento e, por consequência, seu
equivalente (multa no valor aduaneiro das mercadorias importadas) se o presente ato
administrativo tivesse sido lavrado por Delegado ou Inspetor-Chefe da RFB, e não pelos D.
Auditores. Fiscais. Portanto, como o lançamento discutido nesses autos foi claramente lavrado
por autoridade incompetente, deverá ser declarado nulo para todos os fins.
2. Pelo conceito de interposição fraudulenta prevista na legislação e adotado no próprio
TVF, para imputar a pena de perdimento à Impugnante com base no inciso V do artigo 23 do
Decreto-lei no 1.455/1976 é necessário demonstrar a má-fé e o dolo da Impugnante em causar
dano ao erário.
3. Ocorre que não há nos autos do presente processo qualquer indicação do prejuízo que
teria sido causado ao erário pela importação dos produtos pela ST Importações mediante
encomenda da Destro Brasil e da QSM.
4. No caso concreto não foi comprovada sequer uma vantagem obtida ou conduta dolosa
da Impugnante com a importação por encomenda realizada pela ST Importações em conjunto
com a Destro Brasil e a QSM. Pelo contrário, a existência da ST Importações, da Destro Brasil
e da QSM gera um maior recolhimento de tributos em favor do Fisco, quando comparado com
a importação direta ou por encomenda pela Impugnante.
Fl. 38415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

5. Como se isso tudo não bastasse, a Impugnante ainda esclarece que, em 28.12.2018,
foi publicada na Imprensa Oficial a Instrução Normativa SFR n° 1.861/2018, que dispõe sobre
os novos requisitos e condições para a realização de operações de importação por conta e
ordem de terceiro e por encomenda.
6. A Fiscalização considera que o valor CIF da importação engloba apenas o valor FOB
da Mercadoria mais Seguro e Frete Internacional. No entanto, esse valor considerado é
equivocado e, portanto, não deve servir de parâmetro ou base para verificação de tributação ou
margem de lucro, uma vez que a real base da importação é composta por: CIF da importação
(FOB da mercadoria + Seguro + Frete Internacional) + II + Despesas de Desembaraço. Por esta
razão, a Fiscalização chegou a um valor de margem (35%) que não é o praticado na operação.
7. De outro lado, adotando-se o resumo contábil que a própria fiscalização anexa à fl.
36.394, verifica-se facilmente que a margem de lucro média praticada pela ST Importações foi
de 16,l%.
8. A Destro Brasil praticou na média DE TODAS AS SUAS VENDAS, portanto,
incluindo todos os fornecedores com que trabalha, uma margem bruta de 9,3%, o que não
significa afirmar que a margem de lucro nas mercadorias adquiridas da ST Importações foi
naquele mesmo percentual.
9. Ademais, a existência de margem de lucro durante a transação, seja ela qual for,
demonstra claramente que não há intuito de gerar dano ao erário. Afinal, tanto a ST
Importações (doc. no 3) quanto a Destro Brasil (fls. 36.255) e a QSM (doc. n° 4) são empresas
sujeitas à tributação pelo lucro real.
10. Se a Impugnante fizesse a importação direta dos produtos importados, sem a
participação da Destro Brasil ou da QSM, certamente menos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
teriam sido recolhidos em favor do Fisco, na medida em que a margem de lucro cobrada pelas
intermediárias, especialmente Destro Brasil e QSM, foram tributadas.
11. O impacto financeiro da redução no lucro tributável, a título de despesas financeiras,
não é de R$ 60 milhões, mas sim de R$ 22.458.537,51 (vinte e dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), uma vez que
estranhamente a D. Fiscalização olvidou-se de diminuir as receitas financeiras auferidas pela
ST Importações no mesmo período.
12. No que se refere aos descontos em si, o valor integral para os anos de 2014 e 2015
frente ao lucro tributável auferido pela Impugnante apenas em 2014 é irrisório. Ora, a
Impugnante auferiu lucro tributável de R$ 530 milhões apenas em 2014 (doc. n° 5), já os
descontos concedidos pela ST Importações para todo o período, incluindo os concedidos para
outras empresas que não a Impugnante, atingem o montante de R$ 20 milhões (fis. 36.397).
13. A concessão de descontos é apenas uma prática de mercado, não sendo utilizada
pela Impugnante, pela ST Importações ou pela QSM para manipular a base tributável do IRPJ e
da CSLL Nesse sentido, caso a D. Fiscalização entenda que os descontos não são dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL esta deveria lavrar o auto de infração próprio para esse fim,
o que não ocorreu.
14. No que se refere aos juros pagos pela ST Importações e que reduziram o seu lucro
tributável, importante ressaltar que esses juros foram pagos para instituições financeiras, como
atesta a própria D. Fiscalização às fls. 36.397.
15. O IPI é recolhido pela ST Importações, pela Destro Brasil e pela QSM ao longo da
cadeia de fornecimento dos bens para a Impugnante (docs. n°s 6 e 7), inclusive com as
operações de venda sujeitas a margem de lucro. Se esse recolhimento não fosse o suficiente
para demonstrar a irrelevância do argumento de que o objetivo da ocultação da Impugnante
como adquirente final das mercadorias seria uma suposta quebra na cadeia do IPI, cumpre
ressaltar que ainda é objeto de apreciação perante os tribunais pátrios a constitucionalidade da
Fl. 38416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

incidência do IPI sobre a revenda de produtos importados e que não sofreram qualquer
processo de industrialização.
16. Ademais, nas 164 folhas que compõem o TVF não há sequer uma demonstração de
que a operação realizada mediante importação de produtos por encomenda da Destro Brasil ou
da QSM geraria menor recolhimento de IPI. Em outras palavras, não há uma demonstração do
quanto deixou de ser recolhido a título de IPI.
17. Parte significativa das mercadorias importadas peia ST Importações e adquiridas
para revenda peia Impugnante da QSM/Destro Brasil no período fiscalizado estão sujeitas à
alíquota zero do IPI (R$62.704.031,42) ou são Imunes à tributação (R$ 57.018,10), o que
também faz cair por terra o argumento da Fiscalização de que toda a operação teria sido
estruturada com vistas a afastar a incidência do referido imposto (doc. n° 8).
8. Apesar de indicar expressamente que o dano é tributário, ou seja, ausência de
recolhimento de tributo ou o seu recolhimento a menor, a D, Fiscalização em alguns momentos
se vale da alegação de ausência de identificação dos destinatários finais das mercadorias para
sustentar a imposição da pena de perdimento convertida em multa pecuniária. Em outras
palavras, utiliza claro subterfúgio para buscar exigir valores muito maiores do que o suposto
dano identificado.
19. Bastou a D. Fiscalização analisar as declarações de importação e as notas fiscais
para constatar a origem e o destino das mercadorias, razão pela qual não há que se falar em
impossibilidade de identificação do destinatário final da mercadoria.
20. No que refere à proteção patrimonial, como indicado no TVF, a ST Importações, a
QSM e a Impugnante são do mesmo grupo econômico, sendo a Impugnante controladora
indireta da ST Importações e da QSM.
21. Desse modo, qualquer lesão ao erário por parte da ST Importações e da QSM pode
recair sobre a Impugnante, independentemente de a Impugnante constar ou não como
adquirente dos produtos importados peia ST Importações.
22. O fornecedor estrangeiro da ST Importações não é vinculado à empresa ou à
Impugnante. Logo, não há que se falar em qualquer violação às regras de preço de
transferência.
23. Não há nos autos qualquer indício de que haja ocultação de patrimônio pelas partes
relacionadas ao caso. Pelo contrário, os valores utilizados pela ST Importações para importar
os produtos não dependem da Impugnante, pois, como visto, a ST Importações obtém
financiamento de instituições financeiras não relacionadas.
24. Resta mais do que evidenciado que a Impugnante não incorreu em fraude ou
simulação com o intuito de se ocultar como real adquirente dos produtos importados pela ST
Importações mediante encomenda da Destro Brasil ou da QSM.
25. A D. Fiscalização tampouco foi capaz de comprovar a existência de dano ao erário
que justifique a caracterização da operação como sendo uma interposição fraudulenta e,
consequentemente, gere a imposição da pena de perdimento das mercadorias.
26. Os investimentos feitos pela Impugnante são apenas e tão somente no seu negócio
de varejo, mediante a inauguração de novas lojas e na reforma dos estabelecimentos já
existentes.
27. Nesse sentido, caso efetuasse investimento em armazéns, veículos e pessoal
especializado em distribuir, a Impugnante possuiria menos capital disponível para efetuar seu
plano de expansão, que vem sendo implementado com sucesso, conforme indicado em suas
informações publicadas ao mercado.
Fl. 38417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

28. Ou seja, a Impugnante ganha em escala ao ter a Destro Brasil como fornecedora,
mas precisa partilhar sua margem de lucro com essa empresa, que não é do grupo da
Impugnante.
29. Desse modo, resta evidenciado que o motivo da Destro Brasil ser encomendante dos
produtos importados pela ST Importações não é fiscal. Pelo contrário, essa estrutura gera um
aumento na carga tributária incidente sobre a operação, que só se justifica quando analisados os
benefícios da centralização dos esforços e investimentos da Impugnante e da B2W em suas
atividades principais, isto é, o varejo.
30. No que se refere à composição qualitativa e quantitativa das notas fiscais, as
alegações da D. Fiscalização corroboram a posição da Impugnante de que a Destro Brasil
efetua o trabalho de logística e distribuição das mercadorias importadas pela ST Importações, o
que demonstra que esta é a efetiva encomendante das mercadorias importadas.
31. Ademais, com relação à alegação de que a Destro Brasil faria mero repasse de
recursos da Impugnante para a ST Importações, esta afirmação é contraditória com as próprias
informações trazidas pela D. Fiscalização.
32. Isto porque, por exemplo, às fis. 36.257 há a indicação de que durante o período de
2010 a março de 2014 a ST Importações vendeu para o Grupo Destro R$1.6 bilhões. Nesse
mesmo período o Grupo Destro vendeu R$1.9 bilhões em mercadorias para empresas do Grupo
da Impugnante.
33. Assim, resta claro que a operação realizada pela Destro Brasil é altamente lucrativa,
não podendo se afirmar que há uma transferência de recursos de maneira graciosa por parte da
Destro Brasil para a ST Importações a mando da Impugnante.
34. A ST Importações não foi criada pela Impugnante. Na realidade, foi uma empresa
adquirida pela Impugnante dentro do processo de aquisição da empresa Shoptime, que até hoje
faz parte do grupo da Impugnante.
35. Nesse sentido, como a Impugnante pagou pela ST Importações no processo de
aquisição da Shoptime, a Impugnante passou a estudar as possibilidades de utilização da
estrutura da ST Importações e de sua expertise no comércio exterior.
36. Contudo, é importante esclarecer que a ST Importações sempre esteve apta a operar
importações para quaisquer clientes de mercado, ou seja, jamais houve intuito de fornecimento
exclusivo a qualquer parte. Na realidade, qualquer pessoa física ou jurídica pode contratar os
serviços de importação da ST Importações, conforme consta em seu sítio eletrônico10.
37. Tanto isso é verdade que a receita auferida pela ST Importações em 2014 decorrente
de vendas para terceiros não relacionados atingiu o montante de quase R$8 milhões. Em 2015
esse valor aumentou para R$15 milhões (doc. n° 11).
38. Afinal, a ST Importações possui estrutura operacional e capacidade financeira para
realizar as suas atividades no comércio exterior, sendo este fato incontroverso e comprovado
em seu balanço e declarações fiscais (vide doc. n° 11 e doc. 12).
39. Para a Impugnante, o fato de a ST Importações ser uma empresa relacionada em
nada altera a sua cadeia de fornecimento, na medida em que a Destro Brasil é empresa não
vinculada à Impugnante.
40. Além disso, a simples segregação de atividades entre empresas do mesmo grupo
econômico (Impugnante sendo varejista e a ST Importações sendo responsável pelo comércio
exterior) não pode ser classificada como fraudulenta.
41. Desse modo, a ST Importações é uma evidência clara de que a Impugnante está
apenas focando seus investimentos em sua atividade-fim, com o objetivo de maximizar seus
Fl. 38418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

resultados e atrair investidores interessados no mercado de varejo, e não no mercado de
comércio exterior.
42. Como visto, a ST Importações é empresa operacional e atuante no mercado de
comércio exterior, figurando como parte em contratos, inclusive com o Grupo Destro, (doc. n°
13) e possuindo financiamento próprio com instituições financeiras.
43. A ST Importações é efetivamente contratada pela empresa Destro Brasil e pela QSM
para realizar a importação de uma grande diversidade de produtos (doc. n° 14). Nesse caso, a
ST Importações efetua todo o trabalho de identificação de potencias fornecedores localizados
no exterior, inclusive com a ida de seu gerente comercial a diversos países (doc. n° 15).
44. Quanto ao interregno compreendido entre a emissão da primeira nota fiscal da ST
Importações à QSM em 06/2014 e o pagamento ocorrido em 10/2014, nada de anormal há em
referido prazo, tratando-se de prática comum de mercado, sendo certo que a ST Importações e
a LASA possuem acordos comerciais com outras empresas, totalmente alheias ao Grupo a que
pertencem, inclusive com prazos de recebimento superiores aos 4 meses apontados na operação
em questão (doc. n° 16).
45. De outro lado, qual seria a irregularidade da QSM quitar suas obrigações com
numerários recebidos de seus clientes? E o mais importante, de qual forma este contexto
comprovaria que a ST Importações dependeu destes valores para importar mercadorias?
46. Não fosse isso, a Fiscalização olvidou-se de analisar os balancetes mensais e fluxo
de caixa da ST Importações, extraídos de seu balanço patrimonial durante todo o período
fiscalizado (doc. n° 17), nos quais facilmente se verifica que a empresa possuía caixa mais do
que suficiente para arcar com os custos de câmbio, tributos e despesas operacionais,
independentemente de qualquer recebimento da Destro Brasil ou QSM.
47. Inexiste qualquer dependência financeira entre as empresas envolvidas e muito
menos estrutura operacional arquitetada para dar "origem dos recursos" nas operações de
comércio exterior praticadas pela ST Importações.
48. Do ponto de vista comercial, além de identificar os potenciais fornecedores
estrangeiros de mercadorias, a ST Importações também tem como obrigação contratar
diretamente empresas responsáveis por certificar o cumprimento de parâmetros de qualidade
estipulados por órgãos reguladores brasileiros (doc. n° 18).
49. Cumpre esclarecer que a constituição da QSM teve como propósito diminuir a
dependência da Impugnante em relação à Destro Brasil, especialmente após o incêndio de
grandes proporções que acometeu o estabelecimento da Destro Brasil e prejudicou as suas
operações entre 2011 e 2012 (doc. n° 20).
50. Em 2014 a QSM auferiu lucro de quase R$4 milhões, já em 2015 esse lucro subiu
para R$19 milhões, sendo esse resultado decorrente do aumento de sua expertise na atividade
de logística e de distribuição, o que gerou maiores pedidos por parte da Impugnante e de
empresas não relacionadas, conforme indicado pelo próprio TVF às fls. 36.278.
51. No que se refere às alegações envolvendo o pagamento de despesas da QSM pela
ST Importações e pela B2W Companhia Digital ("B2W"), o que supostamente demonstraria a
interdependência entre as empresas do grupo, a Impugnante ressalta que o contas a pagar da
QSM com essas empresas tem origem em sua fase pré-operacional. A própria D. Fiscalização
indica esse fato às fls. 36.280.
52. Sobre os valores pagos pela ST Importações em nome da QSM, o livro razão indica
claramente que são valores de pequena monta, como taxa para obtenção de certidões da
JUSESC no valor de R$15,20 ou taxa de R$12,55, referente à emissão do alvará de
funcionamento da QSM.
Fl. 38419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

53. No total, o montante emprestado pela ST Importações em favor da QSM atingiu o
valor de R$10.918,13, o que é irrisório frente aos R$5 milhões aportados pelos acionistas da
QSM a título de aumento de capital.
54. De toda forma, o fato é que os valores pagos peia Impugnante são efetivamente
recebidos pela QSM, que os tributa e cobra margem de lucro em razão da revenda realizada.
Posteriormente, a QSM efetua o pagamento do saldo devedor existente com a ST Importações
para o período. Caso exista saldo remanescente em caixa, a QSM investe esse valor em
aplicações financeiras.
55. Em casos como o presente em que a Impugnante não agiu com dolo, com má-fé ou
com o intuito deliberado de lesar o Fisco, a multa de perdimento deveria ser relevada de plano
e, consequentemente, aplicada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro dos bens, em razão do
erro no preenchimento da declaração de importação.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo, ao final, que: A
"impugnação seja julgada totalmente procedente, com o consequente cancelamento integral do
auto de infração em questão, com a consequente baixa e o arquivamento do presente processo
administrativo." Alternativamente, "requer a anulação parcial do auto de infração em questão,
para se relevar a pena de perdimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 711, inciso
III, do Decreto n° 6.759/2009".
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-108.528, de 26/06/2019 (fls.37007/37110) que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
Auto de Infração. Auditor-Fiscal. Competência.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para efetuar lançamento de
crédito tributário de qualquer natureza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
Mercadoria Importada. Comprador Predeterminado. Importação por Encomenda.
Não configura importação por encomenda a operação em que uma pessoa jurídica
efetua, com recursos do real encomendante, a importação de mercadorias do exterior
para posterior venda a este real encomendante.
Importação. Interposição Fraudulenta. Dano ao Erário. Perdimento. Multa Equivalente
ao Valor Aduaneiro.
A ocultação do real comprador na operação de importação por encomenda, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, consiste em
infração punível com a pena de perdimento, devendo ser substituída por multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não localizada, consumida ou revendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão proferida pela DRJ, a autuada apresentou Recurso
Voluntário, mediante arrazoado de fls. 37180/37256 e documentos fls. 37257/37761,
Fl. 38420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

reprisando basicamente os termos da Impugnação, justifica que não há irregularidades
nas operações realizadas, ou qualquer dano ao erário, financeiro ou ao controle
aduaneiro necessários para a caracterização de interposição fraudulenta,
consequentemente, pugna pela reforma do v. acórdão proferido pela DRJ, a fim de que
seja cancelada integralmente a multa interposta.
Às fls. 37789/37886, foi registrada a solicitação de juntada ao processo de
Parecer Técnico de Natureza Fiscal, bem como precedente recente deste Conselho e ás
fls. 37904/37988, apresenta memorial complementar com o objetivo de reforçar a
comprovação de que as operações realizadas não são simuladas ou fraudulentas.
Em 06/09/2021 (fls. 38006 e ss), a autuada peticiona aos autos, com base no art.
16, § 4o, “b”, do Decreto no 70.735/72, reforça seu pedido e argumentos anteriores
juntando aos autos Parecer Técnico do ex-conselheiro do CARF representante da
RFB, José Fernandes do Nascimento, bem como apresenta Nota COANA n. 76/2020.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduziu a divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à caracterização da interposição fraudulenta, da
ocultação do real encomendante e do dano ao erário nas operações de importação.
Apontou como paradigmas os Acórdãos n° 3402-007.150 e 3402-007.149:
Acórdão n° 3402-007.150
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/07/2012 a 27/12/2013
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CAUSA
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O mandado de procedimento fiscal é mero ato infralegal destinado à administração de
recursos humanos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não afastando a
competência legal do Auditor Fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que, em sentido oposto ao sustentado na peça de defesa, a decisão prolatada
em primeira instância apreciou os documentos trazidos em sede de impugnação,
descabe falar em sua nulidade em virtude de cerceamento do direito de defesa.
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. A
prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações
jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários
(indícios) que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato
principal de relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de
indícios deve ser preciso, grave e harmônico entre si.
DANO
AO
ERÁRIO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REAL
COMPRADOR.
Fl. 38421
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Consideram-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, na
hipótese de ocultação do real comprador das mercadorias estrangeiras na importação,
mediante fraude ou simulação.
REVISÃO ADUANEIRA. PRÁTICA REITERADA, ART. 100. INOCORRÊNCIA.
A procedimento de Revisão Aduaneira está previsto em lei, e pode ser executado dentro
do prazo de cinco anos do registro da declaração, destinando-se à apuração da
regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional,
e da exatidão das informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho de
importação. (Decretos-Lei no 37/66 e 2.472/88)
MODIFICAÇÃO CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. ART. 146, CTN.
INAPLICABILIDADE. Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia
qualquer manifestação da Secretaria da Receita Federal que reconhecia a validade da
operação da pessoa jurídica (base da confiança), necessária para atrair a aplicação deste
dispositivo, à luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade administrativa.
Inexiste, no caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela Administração
Pública Tributária que teria sido modificado na presente autuação.
JUROS DE MORA SOBRE A PENALIDADE. CABIMENTO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Recursos Voluntários Negados.
Acórdão n° 3402-007.149
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/07/2012 a 27/12/2013
NULIDADE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CAUSA
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O mandado de procedimento fiscal é mero ato infralegal destinado à administração de
recursos humanos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não afastando a
competência legal do Auditor Fiscal.
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as
partes orquestram uma ilusão negociai com a finalidade de induzir terceiros a erro. A
prova direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações
jurídicas. Já a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários
(indícios) que, por indução lógica, levam á conclusão sobre a ocorrência ou não do fato
principal de relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de
indícios deve ser preciso, grave e harmônico entre si.
DANO
AO
ERÁRIO.
OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REAL
COMPRADOR.
Fl. 38422
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Consideram-se dano ao Erário, punido com a pena de perdimento das mercadorias, na
hipótese de ocultação do real comprador das mercadorias estrangeiras na importação,
mediante fraude ou simulação.
NATUREZA
CONFISCATÓRIA. DESPROPORCIONAL E
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF N.° 2
Em conformidade com a Súmula CARF n° 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA SOBRE A PENALIDADE. CABIMENTO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio.
Recurso Voluntário Negado.
A divergência foi assim sustentada:
(i) O colegiado entendeu que não há ilicitude na conduta praticada pelo
contribuinte, que não houve interposição fraudulenta, que as mercadorias importadas foram
destinadas à empresa encomendante e que não houve dado ao erário na hipótese. Ademais,
consigna a Relatora do aresto recorrido que, uma vez que não há operação fraudulenta, se há
quebra da cadeia de IPI, existe a norma antielisiva do VTM para coibir.
(ii) Divergindo do entendimento do colegiado recorrido, a 2a Turma da 4a Câmara
da Terceira Seção do CARF, analisando o recurso das outras empresas participantes da operação
aqui engendrada, a B2W COMPANHIA DIGITAL e DESTRO BRASIL DISTRIBUIÇÃO
LTDA, entendeu que o modus operandi do grupo configura a hipótese de interposição
fraudulenta e que as reais encomendantes das mercadorias importadas era a LASA e a B2W.
Ademais, entendeu configurado o dano ao erário e a fraude na importação.
(iv) Trata-se do mesmo grupo econômico, em operações de importação
envolvendo as mesmas pessoas jurídicas e com o mesmo modus operandi.

Fl. 38423
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

(v) A similitude fática existe, da mesma forma que a divergência de interpretação
da mesma tese jurídica, uma vez o colegiado prolator e do acórdão apontado como paradigma foi
categórico em reconhecer a simulação e o dano ao erário em situações como a que se opera no
caso em concreto.
(vi) É dizer que, diversamente do acórdão ora recorrido que reconhece a licitude
do modus operandi montados, o acórdão paradigma afasta a licitude da das operações
engendradas pelo contribuinte, reconhecendo a interposição fraudulenta, reconhece que houve
ocultação da B2W e da LASA como reais compradoras, configurando dano ao erário, conforme
legislação de regência.
(vii) O Acórdão paradigma é categórico em afirmar que, apesar de não haver
provas diretas, o conjunto indiciário montado pela fiscalização comprova a ocorrência de
interposição fraudulenta e a simulação.
(viii) Afirma, ainda, que a acusação de simulação em situação como essa é
procedente, que os reais encomendantes são a LASA e a B2W e que a ST teve participação no
esquema caracterizado pela ocultação dos reais adquirentes das mercadorias importadas.
Ademais, a questão do IPI no grupo LASA serve mais para reforçar que havia intenção em
esconder a importadora oculta.
(ix) O Acórdão ora recorrido, por seu turno, trata da questão como se fosse
hipótese de interposição fraudulenta presumida, afirmando que a ST não contribuiu para a
prática de interposição fraudulenta, que a Destro era a real encomendante e que não ocorreu dano
ao erário, entendimento este em tudo contrário à tese adotada pelo Colegiado prolator do
Acórdão apontado como paradigma.
(x) Assim, patente a divergência jurisprudencial quanto a ocorrência da
interposição fraudulenta e do dano ao erário nas operações de importação do grupo LASA, nos
termos do art. 23, V e § 1o e 3o, do art. 33 do Decreto-Lei n. 1455/76 e dos arts. 1° a 3° da IN
SRF no634/2006.
(xi) A partir do cotejo entre os acórdãos, observa-se que a situação fática é
idêntica, envolve as mesmas pessoas jurídicas e analisa as operações de importação da ST
Importações, com acusação de ocultação dos reais encomendantes das mercadorias importadas.
(xii) No entanto, diante da mesma situação fática, os acórdãos confrontados
consubstanciam entendimento diversos. Enquanto no acórdão recorrido, a Turma entendeu no
sentido de cancelar o lançamento porque não caracterizada a interposição fraudulenta pela
ocultação do real encomendante e do dano ao erário, no acórdão paradigma firmou-se
entendimento diametralmente oposto, no sentido de afirmar que houve sim interposição
fraudulenta (DESTRO), que os reais encomendantes (LASA e B2W) das mercadorias
importadas foi ocultado das DIs pela ST, que a acusação de simulação em situação como essa é
procedente e que restou caracterizado o dano ao erário.
(xiii) Assim, existindo similitude fática, interposição fraudulenta (não presumida)
e idêntica norma interpretada (art. 23, inciso V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/76),
divergiram os colegiados, recorrido e paradigma, quanto à caracterização da interposição
Fl. 38424
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

fraudulenta, nos termos do referido dispositivo legal, notadamente quanto à ocultação dos reais
encomendantes nas operações de importação e quanto à ocorrência de dano ao erário.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 38.272-s deu seguimento ao Recurso
Especial nesses termos:
As decisões indicadas como paradigma entenderam que o fato de as operações entre a
ST, DESTRO e B2W terem margem de lucro e foram tributadas não afasta o dano ao
erário causado pela ocultação do real adquirente das mercadorias, comprovado pelo
conjunto documental indiciário anexado aos autos. Julgaram correta a aplicação da pena
de perdimento proposta pela fiscalização com fulcro no art. 23 do Decreto-lei n° 1.455,
de 1976.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fático-
jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida. Embora as empresas autuadas sejam diferentes, trata-
se, com efeito, nos três acórdãos cotejados, do mesmo grupo econômico, em operações
de importação envolvendo as mesmas pessoas jurídicas e com o mesmo modus
operandi. Em contrarrazões, o Contribuinte requer o desprovimento do recurso.
A despeito de o contexto probatório ser o mesmo, os acórdãos paragonados laboraram
em sentido oposto. O recorrido deu provimento ao recurso, considerando que as
operações foram praticadas no âmbito da autonomia da vontade e que a ST demonstrou
possuir patrimônio e condições de operação compatíveis com as importações que
realizou. Nos casos paradigmáticos, entendeu-se caracterizado “o dano ao erário
causado pela ocultação do real adquirente das mercadorias, comprovado pelo conjunto
documental indiciário anexado aos presentes autos”.
Perceba-se que não se controvertem os fatos (se eles existiram ou não), senão que pela
ocorrência ou não da infração (ocultação do real adquirente) em face dos mesmos fatos
inquestionáveis (a interpretação que lhes deu a Turma recorrida e a que proferiu os
paradigmas são diferentes), daí que por que resta comprovada a divergência
interpretativa.
Divergência comprovada.
Em contrarrazões, e-fls. 38.289-s, o Contribuinte requer o não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, uma vez que (i) não cumpre o requisito constante no
artigo 118 do RICARF, que exige a efetiva demonstração do prequestionamento pela parte, (ii)
não trouxe paradigma que abordou a questão à luz da SC 158/21; além do que pretende rediscutir
matéria fático-probatória. E no mérito, requer o não provimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Fl. 38425
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois,
na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29
do Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A
divergência jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se
estabelece em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando demonstrado que
o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja recurso especial. (Acórdão n°
9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Os paradigmas n° 3402-007.150 e 3402-007.149 tiveram como partes,
respectivamente, a empresa B2W Companhia Digital e a Destro Distribuição, contudo, o
acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário em razão da prova dos autos não
permitir a conclusão de que houve fraude, ao passo que os paradigmas, com base também na
prova daqueles autos, após a realização de diligência, entendeu que o suporte probatório logrou
êxito em comprovar a fraude.
Nos paradigmas, a diligência respondeu aos questionamentos:
(i) intime as Recorrentes para que tragam os esclarecimentos entendidos como
pertinentes dentro da sua atuação na operação sob análise nesses autos, anexando
aos autos e trazendo os seguintes esclarecimentos: (i.1) cópias por amostragem dos
pedidos de compra da importação (Purchase Orders-POs) que foram identificados
pela fiscalização na autuação, trazendo as informações em torno da transmissão desses
pedidos (quem solicita e como são solicitados). As empresas devem informar a razão
comercial/negocial pela qual os números dos POs são identificados nas notas fiscais.
(i.2) cópias dos contratos de encomenda firmados pela ST Importação com as
empresas Comercial Destro Ltda e Destro Brasil Distribuição Ltda e informações
em torno dos procedimentos adotados para que a DESTRO procedesse com os
pedidos de compra para a ST Importações. Responder, com respaldo em
documentação por amostragem a ser anexada aos autos: como são formalizados os
pedidos de importação das empresas do Grupo DESTRO para a ST Importações? Esses
pedidos possuem algum vínculo com pedidos de compra formulados por outras
empresas que tomam serviços das empresas do Grupo DESTRO? (i.3) cópias dos
contratos firmados entre as empresas do Grupo DESTRO com as empresas do
Grupo LASA vigentes à época dos fatos objeto do processo, com informações em
torno dos procedimentos adotados para que as empresas do Grupo LASA
procedessem com os pedidos de compra para as empresas do Grupo DESTRO.
Responder, com respaldo em documentação por amostragem a ser anexada aos autos:
quais os procedimentos adotados para a remessa de mercadorias das empresas do Grupo
DESTRO para as empresas do Grupo LASA? Como são formulados os pedidos de
compra das empresas do Grupo LASA para a DESTRO? Cada filial realiza o pedido ou
o pedido para compra das mercadorias é direcionado pela matriz? Um pedido de compra
formulado por uma empresa do Grupo LASA para uma empresa do Grupo DESTRO
pode originar um pedido de importação do Grupo DESTRO para a ST Importações?
Fl. 38426
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun
Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo trazido
pela fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da marca para o
produto? Apenas as empresas da B2W podem comercializar produtos dessa
marca?(i.4.2) Há produtos importados pela ST Importação e comercializados para a
DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do
Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu estoque os produtos
abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as mercadorias importadas
poderiam ser remetidas para outras empresas? Em outras palavras, a formação de
estoque pela DESTRO com as mercadorias importadas pela ST Importações poderia ser
comercializada pela DESTRO ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há
exigências/restrições estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST
Importações? (i.5) Esclarecer, trazendo documentação por amostragem, se nos anos
autuados a ST Importações prestava serviço para outras empresas além do Grupo
DESTRO, identificando a natureza desses serviços. (ii) elaborar relatório fiscal
enfrentando os documentos e informações apresentados pelas empresas em
resposta ao item (i) acima com eventuais considerações adicionais consideradas
pertinentes quanto ao trabalho fiscal, informando, ainda: (ii.1) o percentual das
operações, em relação ao total levantado nessa ação fiscal, que não ocorreram a troca de
lacres e de veículos, quantificando quantas seriam as "várias NF-e" que não teriam a
alteração do número de lacre (e-fls. 21.410). (ii.2) quanto ao objetivo da simulação e a
quebra da cadeia de IPI, responder aos seguintes questionamentos: (ii.2.1) os valores
nas remessas da ST para a DESTRO são idênticos aos das Declarações de Importação?
E das remessas da DESTRO para a B2W e Lojas Americanas? Os valores das
mercadorias denotam a existência de margem de lucro nas operações? Caso positivo,
qual o percentual? (ii.2.2) Analisando a incidência do IPI no desembaraço
aduaneiro, na saída do estabelecimento importador e na saída do estabelecimento
da DESTRO, é possível perceber regularidade dos pagamentos do IPI?
Constatando a regularidade dos pagamentos, é correto dizer que não há lesão ao
erário?"
Por outro lado, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta-se em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do
acórdão recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
Tecidas essas considerações, em síntese, no cotejo entre as decisões, observa-se
que:

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
3402-007.150
Acórdão Paradigma n° 3402-
007.149
Período das DI
01/01/14 a 30/06/15
03/07/2012 a 27/12/2013
03/07/2012 a 27/12/2013
Penalidade
Multa equivalente ao
valor aduaneiro da
mercadoria na
importação, tratando-se
de mercadoria não
encontrada, consumida
ou revendida, na forma
do art. 23, V e § 1o e 3o,
do Decreto-Lei n.
1455/76.
Multa equivalente ao
valor aduaneiro da
mercadoria na
importação, tratando-se
de mercadoria não
encontrada, consumida
ou revendida, na forma
do art. 23, V e § 1o e 3o,
do Decreto-Lei n.
1455/76.
Multa de cessão de nome para
a realização de negócios de
comércio exterior em que se
acoberte os reais intervenientes
ou beneficiários, no percentual
de 10% (dez por cento) do
valor da operação, nos termos
do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007.

Fl. 38427
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
3402-007.150
Acórdão Paradigma n° 3402-
007.149
Autuada
Lojas Americanas –
suposta real
encomendante
B2W COMPANHIA
DIGITAL
Suposta real
encomendante
Destro Brasil Distribuição
Encomendante na DI
Importador
ST Importações Ltda
ST Importações Ltda
ST
Realização de diligência
Não
Sim
Resolução 3402-001.678
Diligencia de
esclarecimento e
instrução
Sim
Resolução 3402-001.628
(acostar todos os documentos
da diligência realizada no
processo n.o
10074.720243/2017-12
(documentos apresentados,
relatório fiscal da diligência e
eventuais manifestações
posteriores)
Conjunto probatório
Produzido pela
fiscalização e pela
autuada em defesa
Complementado pela
diligência realizada pela
2a Turma da 4a Câmara
Complementado pela diligência
realizada pela 2a Turma da 4a
Câmara
Fundamento diverso
inatacado para afastar a
acusação fiscal,
suficiente para a
manutenção da decisão
recorrida.
Sim. O ponto central da
autuação é a
comprovação de recursos
financeiros, o que é
indicado no relatório
fiscal por diversas
análises e imagens de
transações bancárias,
deve-se necessariamente,
estabelecer como
premissa de análise do
presente, caso a regra do
§ 2o do art. 23 do
Decreto-Lei n. 1455/76.
Aplicação da Solução de
Consulta Solução de
Consulta COSIT n.
158/2021.
Não, apenas os § 1o e 2°
do art. 23 do Decreto-Lei
n. 1455/76.
Não, apenas os § 1o e 2° do art.
23 do Decreto-Lei n. 1455/76.
Conceito
de
prova
indireta
Não
Sim
Sim

Fl. 38428
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

(i) Existência de fundamento autônomo inatacado - art. 23, V e § 2o, do Decreto-Lei n°
1455/76
Os acórdãos paradigmas n° 3402-007.150 e 3402-007.149 enfrentam a acusação
fiscal apenas sob fundamento legal do art. 23, V e § 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 1455/76, ou seja, a
interposição fraudulenta comprovada, como se observa dos votos condutores:
A B2W, portanto, foi ocultada como real compradora das mercadorias importadas
mediante simulação, configurando a hipótese de dano ao Erário prevista no art. 23, V do
Decreto-lei n.o 1.455/1976, passível de punição com a pena de perdimento das
mercadorias (§1o).
Por outro lado, há fundamento diverso no voto condutor do acórdão recorrido que
afastaria a acusação fiscal, mas que não foi objeto de embargos de declaração, tampouco constou
no Recurso Especial da Fazenda Nacional. Trata-se do trecho do voto condutor compilado a
seguir, que analisa o conjunto probatório sob a ótica da antecipação de recursos, para
verificar a comprovação da interpretação presumida:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
No caso em questão, verifica-se que a fiscalização tentou mesclar os dois tipos
de análise, ainda que tenha buscado expor um suposta interposição fraudulenta
real/comprovada por meio de presunções, por amostragem, quanto a origem dos
recursos utilizadas na importação, o que não segue as normas vigentes e tampouco
permite a comprovação da fraude/ocultação de maneira efetiva. Assim, considerando
que o ponto central da autuação é a comprovação de recursos financeiros, o que é
indicado no relatório fiscal por diversas análises e imagens de transações bancárias,
deve-se necessariamente, estabelecer como premissa de análise do presente caso a
regra do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei n. 1455/76.
Feitas essas considerações, passo a avaliar o mérito a partir dos argumentos
trazidos no recurso voluntário.
2.Da origem dos recursos:
A fiscalização pauta o lançamento, na origem dos recursos empregados na
importação e do ‘modus operandi’ financeiro do grupo, cuja conclusão foi de que a ST
Importações “importadora ostensiva”, teria se utilizado de recursos de terceiros “reais
encomendantes e/ou adquirentes das mercadorias importadas”, no caso a recorrente e
B2W, para suportar suas importações e, assim, descumprido as exigências do regime
de importação por encomenda. Neste sentido, o enquadramento da autuação se dá por
interposição fraudulenta presumida, conforme dispõe o § 2o do art. 23 do Decreto-Lei
n. 1455/76:
Fl. 38429
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
[...]
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Considerando a norma em questão e o conteúdo dos autos, entendo que não
restou devidamente comprovada a interposição fraudulenta em razão de não-
comprovação de origem, disponibilidade e/ou transferência dos recursos empregados
nas importações. Isto porque, a ST Importações demonstra que possuía patrimônio e
condições de operação compatíveis com as importações que realizava, tendo
respondido a todas as intimações fiscais e prestado os esclarecimentos solicitados na
investigação de forma a confirmar sua capacidade econômico-financeira.
Tal fato não é negado pela fiscalização, já que em momento algum busca
explorar e apontar que a empresa não possuía condições de operar dentro das
condições apresentadas.
Todavia, por verificar diversas transações bancárias entre as encomendantes
(Destro e QSM) e a ST Importações, concluíram que se tratava de antecipação de
recursos e, assim, em descaracterização da importação por encomenda.
Ora, a existência de antecipação de recursos, per se, não é suficiente para dar
azo a referida penalidade. Isto se deve ao fato de que, apesar do parágrafo único do art.
1o da IN SRF n. 634/2006, vigente a época dos fatos, dispor que será descaracterizada
a operação realizada com recursos de terceiros, ainda que parcialmente, houve
significativa evolução interpretativa a respeito do tema.
Primeiramente, deve-se ressaltar que, apesar do parágrafo único do art. 1o da IN
SRF n. 634/2006, o Código Civil prevê, em seu art. 417, o direito da prestação de
garantia/arras como condição contratual de compra e venda, não podendo ser
confundido como antecipação de pagamento:
Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de
arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou
computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal.
Justamente pela existência dessa previsão e das diversas confusões e autuações
geradas a partir disso, a própria RFB passou a esclarecer a questão de forma a
desconsiderar a existência de antecipação de recursos como motivo para constatação
de interposição fraudulenta. Esta é a conclusão apresentada na Solução de Consulta n.
124/2012 – SRRF09/Disit: (...)
Por reflexo das conclusões apresentadas na Solução de Consulta acima, as
novas edições da IN sobre importação por encomenda, INs RFB 1861/2018 e
1937/2020, apresentaram nova redação para esclarecer o que seriam “recursos
próprios” do importador, de forma a afastar os problemas interpretativos trazidos pela
norma antiga, senão vejamos:
Fl. 38430
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Art. 3o Considera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa
jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios,
o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no
exterior para revenda a encomendante predeterminado.
[...]
§ 3o Considera-se recurso próprio do importador por encomenda o pagamento da
obrigação, ainda que anterior à realização da operação de importação ou da efetivação
da transação comercial de compra e venda. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1861, de 27 de dezembro de 2018)
§ 3o Consideram-se recursos próprios do importador por encomenda os valores
recebidos do encomendante predeterminado a título de pagamento, total ou parcial, da
obrigação, ainda que ocorrido antes da realização da operação de importação ou da
efetivação da transação comercial de compra e venda. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020)
Além disso, o AI aponta a existência de contratos de câmbio liquidados em data
próxima ou idêntica aos pagamentos, de forma a defender a suposta antecipação de
recursos. Todavia, apesar de fazer a checagem por data (idêntica ou próxima), de
forma a conciliar as datas de recebimento de pagamentos e de liquidação de câmbio,
tais contratos não são sequer discriminados de forma a permitir à recorrente e aos
julgadores compreender a que mercadorias/importações se referem. Assim, tem-se tão
somente um extrato indicando datas e valores à título de fechamento de câmbio versus
pagamentos de clientes, cujos valores sequer são idênticos. Tal questão pode ser
visualizada a partir do próprio exemplo trazido no relatório fiscal: (...)
A análise realizada pela fiscalização retrata a existência de diversas entradas e
saídas que, por si só, não permitem conclusões sobre o caso. Por se tratar de extrato
bancário de empresa importadora/trading company (ST) é esperado que contratos de
câmbio sejam liquidados com frequência, sendo necessário não só avaliar datas, mas a
que operações/contratos os pagamentos se referem.
Por sua vez, a análise dos fluxos bancários pela fiscalização e reproduzida nos
autos permite apenas a conclusão sobre a cadeia logística completa dos produtos, os
quais eram importados por encomenda pela ST, nacionalizados e revendidos às
adquirentes Destro e QSM, que atuavam como distribuidoras, cujos compradores
majoritários eram a LASA e a B2W. Mesma conclusão fornecida pelo que a
fiscalização chamou de “rastreamento de Purchase Order (PO)”.
Ainda que a fiscalização busque concluir que as reais adquirentes das
mercadorias importadas eram LASA e B2W, os documentos indicados demonstram
justamente o contrário. Não há nenhuma operação direta e/ou indício financeiro ou
operacional de relação entre ST e LASA/B2W que permita concluir que estas últimas
seriam as reais adquirentes.
O que os fatos e documentos dos autos demonstram é que estas últimas eram
clientes das distribuidoras, adquirindo no mercado doméstico os produtos de
procedência estrangeira importados pela ST.
A este respeito, deve-se ressaltar que as regras tributárias e fiscais existentes,
que obrigam empresas a terem registros detalhados de entradas e saídas e que toda e
qualquer movimentação seja amparada por NF visa justamente permitir que a
fiscalização consiga rastrear todos os pontos da cadeia logística. Assim, o que foi
realizado no presente caso apenas demonstra o que foi devidamente registrado e
Fl. 38431
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

documentado pelas partes, não representado, a meu ver, nenhum tipo de descoberta ou
apuração de ilícito.
Apenas para fins esclarecimentos adicionais quanto a inexistência de qualquer
obrigação de fechamento de contrato de câmbio previamente a revenda para fins de
não descaracterização de importação por conta própria, o Banco Central do Brasil, em
razão da atual pandemia, flexibilizou suas regras ampliando o prazo de liquidação de
câmbio antecipado na importação de 180 para 360 dias, conforme dispõe a Circular
CBC n. 4.002/2020. Tal ação reconhece, justamente, que o momento econômico atual
trouxe maior indisponibilidade de recursos às empresas, sendo necessário auxiliar os
importadores a se capitalizarem com as vendas das mercadorias importadas para,
então, poderem honrar com os compromissos internacionais assumidos.
Por fim, deve-se chamar atenção para o fato de que, conforme indicado pela
fiscalização, a análise para fins de comprovação do ilícito se deu por amostragem,
tendo em vista o grande número de importações no período. Ainda que tal
metodologia seja aceita e, por vezes, necessária, é imperativo que a fiscalização
indique a forma como a amostra foi colhida e avaliada, de forma a demonstrar que a
análise não é tendenciosa e que o resultado alcançado é confiável e representativo.
Ocorre que não há qualquer explicação sobre isso no AI ou no relatório fiscal, o que
fragiliza ainda mais as conclusões tecidas.
Não se pode olvidar que as conclusões apresentadas são generalizadas e
tomadas como padrão em operações ocorridas por período superior a um ano e cujo
valor total supera R$ 350 milhões.
Neste contexto, e considerando o exigido pela regra contida no § 2o do art.
23 do Decreto-Lei n. 1455/76, entendo que os elementos probatórios apontados
pela fiscalização com relação à suposta interposição fraudulenta presumida não
podem ser considerados suficientes e/ou conclusivos para fins de manutenção do
lançamento.
2.1 Do modus operandi
Além da interposição fraudulenta presumida em razão de suposta
irregularidade na origem dos recursos, a fiscalização acaba por incluir no
lançamento fundamento relativo a interposição fraudulenta comprovada, na
medida que igualmente busca sustentar a autuação com base no modus
operandi das operações.
Logo, para o acórdão recorrido o fundamento de afastamento da interposição
fraudulenta presumida é fundamento autônomo e suficiente para o provimento do recurso. No
Recurso Especial, não foi suscitada a divergência jurisprudencial em relação a esse ponto.
(ii) Existência de fundamento autônomo inatacado - Solução de Consulta COSIT n° 158/2021
No acórdão recorrido, o voto condutor apontou que a despeito da improcedência
do lançamento por falta de compatibilidade entre os fatos narrados e a fundamentação legal
apresentada, há novos desdobramentos sobre a interpretação legal aplicável ao contexto, após a
decisão da DRJ, que é a publicação da Solução de Consulta COSIT n° 158/2021:
Conforme se verifica pela ementa da referida Solução de Consulta, concluiu a própria
RFB que “a presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante
predeterminado - não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de
Fl. 38432
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

importação por encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração
de Importação, desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação
indireta representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias”, senão
vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA.
DISPENSABILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES
POR FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE
ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes econômicos, ou
seja, o importador por encomenda e o encomendante predeterminado, que são,
respectivamente, o contribuinte e o responsável solidário pelos tributos incidentes. A
presença de um terceiro envolvido – o encomendante do encomendante predeterminado
- não é vedada pela legislação, não descaracteriza a operação de importação por
encomenda, e, portanto, não é obrigatória sua informação na Declaração de Importação,
desde que as relações estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta
representem transações efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do
art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de reais intervenientes
ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações
estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no § 2o
do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em operação
legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura da infração
de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para permanência
de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador ou por parte
do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência de mercadoria
em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar modalidade de
importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e 13; Lei no
11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no 7.212, de 2010, art.
264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e Instrução Normativa RFB no
1.986, de 2020.
Ora, como se verifica, a situação endereçada na Solução de Consulta é exatamente
idêntica a dos autos, visto que o lançamento analisado pautou-se nas constatações da
fiscalização de que, apesar de todas as empresas envolvidas terem comprovado a origem
de seus recursos e possuírem atividade operacionais reais e em estabelecidos próprios e
que as mercadorias terem efetivamente sido transportadas e estocadas por cada uma das
envolvidas, a fiscalização pautou-se nos seguintes indícios para concluir a existência de
ocultação e fraude: empresas relacionadas a um mesmo grupo empresarial, existência de
alguns acionistas comuns e de revenda de parcela significativa das mercadorias
importadas a um mesmo destinatário (encomendante do encomendante).
Logo, para o acórdão recorrido, a Solução de Consulta COSIT n° 158/2021 é fato
novo, que avaliza a improcedência da autuação, porque se vincula à principal acusação fiscal, a
Fl. 38433
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

da exigência do “encomendante do encomendante”. No Recurso Especial, não foi suscitada a
divergência jurisprudencial em relação a esse ponto.
(iii) Valoração das provas da interposição fraudulenta comprovada
Da leitura das ementas dos acórdãos comparados, já se percebe que os resultados
díspares decorrem das provas produzidas em cada processo:
Acórdão recorrido:
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. ARTIGO 23, INCISO V, DO DECRETO LEI N° 1455/76.
DEMONSTRAÇÃO. PROVA.
E descabida a aplicação da multa prevista no art. 23, V e § 1° e 3°, do Decreto- Lei n.
1455/76, quando não comprovada a fraude ou simulação negociai, na realização de
operações de importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das mercadorias,
não se configurando a necessária interposição fraudulenta quando os intervenientes
estão respaldados em contratos comerciais válidos, possuem capacidade econômico-
financeira e operacional para realização das operações e não restou demonstrada
qualquer irregularidade na sua execução, não servindo de prova meras conjecturas
findadas em relações societárias e direitos de exclusividade.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
PENA
DE
PERDIMENTO.
PROVA.
DIFERENÇA DE IPI NA OPERAÇÃO
O vasto e elucidativo acervo probatório produzido pela recorrente nos autos é suficiente
para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em
espécie. Em verdade, o que existe são atividades lícitas, promovidas em compasso com
as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula de
caráter aduaneiro e/ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de
IPI nas operações fiscalizadas.
Acórdãos Paradigmas
SIMULAÇÃO. PROVA INDIRETA. FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS. A
simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional, as partes
orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro. A prova
direta representa, de forma imediata, a ocorrência do fato com implicações jurídicas. Já
a prova indireta baseia-se na existência de outros fatos secundários (indícios) que, por
indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência ou não do fato principal de
relevância jurídica. E para que ocorra a referida indução lógica, o quadro de indícios
deve ser preciso, grave e harmônico entre si.
No acórdão recorrido, registrou-se que diante da análise legal e probatória, restou
claro que o auto de infração não subsiste por ausência de subsunção do fato concreto à norma,
visto que não configurada a ocorrência de interposição fraudulenta, tampouco restaram
preenchidos os requisitos legais exigíveis sobre a fundamentação – ainda que sob elementos
indiciários – de que houve dano ao controle aduaneiro por meio de fraude:
No presente caso, ficou devidamente evidenciado que todas as operações comerciais
realizadas no mercado externo e interno foram lastreadas em documentos hábeis e
idôneos. Todos os participantes devidamente identificados e reveladores de plena
capacidade operacional, econômica e financeira. Todos os tributos aduaneiros e internos
devidos nas respectivas operações foram corretamente apurado e recolhidos, sem que
Fl. 38434
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

houvesse diferenças de tributos apurados e/ou imputação de qualquer outra infração â
legislação aduaneira ou tributária, que não a suposta infração de interposição
fraudulenta na importação, comprovadamente não cometida pelas empresas
participantes das citadas operações.
Ademais, a mera falta de informação dos reais adquirentes nos documento prestados às
autoridades aduaneiras não seria, por si só, a própria simulação ou a fraude, em prejuízo
ao controle aduaneiro, a caracterizar a infração. Em tais casos, não basta à Fiscalização
apenas afirmar que a simulação é a indicação errada do sujeito passivo nos documentos
de controle aduaneiro, devendo levantar um conjunto de elementos que façam prova do
dolo dos agentes envolvidos e do intuito de enganar a Fazenda Pública, para obtenção
de uma vantagem e imposição de um prejuízo ao controle aduaneiro. No caso concreto,
porém, a despeito do esforço desenvolvido pela autoridade autuante, não vejo no
procedimento da recorrente qualquer conduta dolosa a justificar a ocorrência da suposta
fraude ou simulação a caracterizar a interposição, de modo a justificar a aplicação da
multa prevista no § 3o, inciso V, art. 23, do Decreto-Lei n. 1455/76.
Transcrevo abaixo, alguns trechos do voto da Relatora, no qual fica evidente que
o lançamento foi cancelado porque o Colegiado entendeu que as provas constantes do processo
não eram suficientes à comprovação da interposição fraudulenta:
2.1 Do modus operandi
Além da interposição fraudulenta presumida em razão de suposta irregularidade
na origem dos recursos, a fiscalização acaba por incluir no lançamento fundamento
relativo a interposição fraudulenta comprovada, na medida que igualmente busca
sustentar a autuação com base no modus operandi das operações.
Isso se verifica pelo entendimento da fiscalização exposto no relatório fiscal
sobre dano comprovado ao erário, ao concluir teria ocorrido interposição fraudulenta
nas importações por encomenda realizadas pela ST ao declarar como adquirentes as
empresas Destro e QSM, as quais seriam, em realidade, interpostas pessoas utilizadas
pela recorrente e pela B2W (grupo LASA), com a finalidade de ocultar sua
participação nas operações de importação, nos seguintes termos: (...)
Conforme exposto, o art. 3o da IN RFB n. 1.861/2018 não trata da destinação
final do bem e sequer a menciona como característica a ser avaliada para configuração
da operação. Os requisitos para efetivação de operação de importação por encomenda
são: (i) contrato pré-determinado de encomenda de produto a ser importado por conta
e ordem do importador; (ii) realização da importação pelo importador em seu nome e
recursos próprios, mas informando na DI o encomendante da mercadoria que se
tornará adquirente após a mesma ser nacionalizada; e (iii) cumprimento do contrato de
compra e venda previamente determinado entre importador e encomendante após a
nacionalização da mercadoria.
Neste sentido, cabe esclarecer que o conceito jurídico de adquirente que
permeia todas as obrigações de compra e venda do Código Civil refere-se a pessoa
física ou jurídica que se torna proprietária de bem (móvel ou imóvel) por meio de
venda, troca, herança, doação ou qualquer outro meio legal que implique em
transferência de domínio de certa coisa. Ou seja, tanto na condição de encomendante
quanto de adquirente, não existe qualquer obrigação legal de consumo ou restrição
para revenda dos bens adquiridos em momento posterior a execução do contrato.
Deve-se frisar que é legítimo e permitido que empresas nacionais revendam
produtos importados, sem que seja necessária a sua participação – de forma direta ou
Fl. 38435
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

indireta – na importação. A única ressalva é que o importador e o interessado imediato
na importação sejam devidamente identificados na DI para permitir o efetivo controle
aduaneiro por parte da Aduana.
Cabe lembrar que o controle aduaneiro deve ser exercido nos termos do art. 15
do Decreto n. 6.759/09, que determina que “o exercício da administração aduaneira
compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa
dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro”. Isso significa
que a competência da Aduana não abrange toda a cadeia de revenda desde a
importação até o consumidor final, mas tão somente a parte relativa a operação de
comércio exterior (importação, exportação e/ou trânsito). Portanto, não havendo
comprovação de fraude em relação aos recursos e entrega dos produtos referentes ao
que foi declarado na importação por encomenda, encerrada está a competência da
autoridade sobre a operação.
Permitir que todas as etapas de revenda e repasse de mercadoria sejam alvo de
fiscalização e autuação sob pretexto de controle aduaneiro implica em interversão no
livre exercício da atividade econômica das empresas brasileiras, permitindo que o
Fisco conteste e penalize modelos operacionais legais, situação que ameaça a
segurança jurídica, a ordem econômica e outros preceitos constitucionais relevantes.
Por fim, entendo que as conclusões da fiscalização, além de não possuírem
qualquer respaldo legal, também encontram problemas operacionais. Isto porque as
normas vigentes exigem que a saída da mercadoria nacionalizada do estoque da
empresa que realizou sua importação por encomenda seja destinada à empresa
registrada como encomendante. Desta forma, se a ST tivesse, como sugerido no AI,
registrado as DIs em nome da LASA e da B2W, não poderia emitir NFs de saída para
a Destro e a QSM e/ou receber valores destas a título de venda. Da mesma forma,
como no SISCOMEX existe apenas a indicação do encomendate/adquirente imediato
– entendido como aquele que comprará as mercadorias diretamente do importador e
com quem foi firmado contrato prévio –, se a recorrente ou a B2W fossem indicadas e
as mercadorias fossem entregues à Destro/QSM para distribuição, a fiscalização
certamente entenderia que a informação teria sido prestada de forma incorreta e que
existiria ocultação/fraude.
Em resumo, a fiscalização buscou punir o que chamou de “ocultação em
camadas”, infração que não existe nas normas aduaneiras vigentes e cujas exigências
indicadas pela fiscalização para que a operação fosse supostamente legalizada sequer
podem ser operacionalizadas por ausência de campos específicos no SISCOMEX.
Assim, trata-se de inovação jurídica com vistas a aumentar a abrangência de um
tipo de infração que não se enquadra nos fatos narrados dos autos, o que implica na
necessidade de afastamento do lançamento por falta de fundamento jurídico.
(...)
2.2. Do IPI:
Consta no TVF (fls. 36397/36399 - subitem 5.2), a afirmação de que o esquema
de importação perpetrado possibilitou que as empresas fugissem do pagamento do IPI
na saída das mercadorias, e não observou o valor tributável mínimo para apuração da
base de cálculo do imposto:
Em suma, embora tenha alegado que o objetivo da suposta simulação da
primeira compra das mercadorias nacionalizadas fosse evitar (i) a condição de
Fl. 38436
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

contribuinte, por equiparação a estabelecimento industrial, e (ii) a incidência e
cobrança do IPI das empresas varejistas, nas operações de revenda das mercadorias
nacionalizadas nas operações comerciais no mercado varejista, a fiscalização não
apresentou qualquer demonstrativo que evidenciasse a suposta redução indevida do
IPI, seja em decorrência da alegada quebra da cadeia de incidência do imposto, seja
em razão da indevida ou incorreta apuração da base de cálculo do imposto, com base
no VTM, nas operações realizadas entre as empresas interdependentes. Além do mais,
conforme a empresa alega muitas mercadorias possuem alíquota 0 (zero) de IPI ou são
não tributadas (doc. 08 – fls.36539 e ss).
No caso, como a acusação de que o objetivo das empresas varejistas seria de
supostamente burlar à legislação do IPI e de se eximir do pagamento do imposto de
forma fraudulenta ou reduzir indevidamente a base de cálculo do imposto,
induvidosamente. a ela cabia o ônus de provar o fato alegado, por força do disposto no
art. 373, I, do CPC/2015, o que não ocorreu.
Ainda, não apresentou nenhum elemento probatório consistente que
comprovasse a suposta simulação. No voto condutor da decisão de primeiro grau, o
Relator expressamente afirmou que não houve a alegada ocultação (uso de interposta
pessoa), mediante simulação, pelo fato de as importações realizadas por ST terem
sido, “invariavelmente”, destinadas para as empresas varejistas do Grupo LASA
(LASA e B2W). Para que não reste dúvida a respeito do asseverado, os fragmentos de
texto extraídos do citado voto seguem transcritos:
O primeiro fato invocado para amparar o entendimento da Fiscalização é que as
mercadorias importadas pela ST invariavelmente desaguavam nas lojas americanas:
(...)
Deste fato não se deriva ter havido simulação mediante o uso de interposta pessoa, pois,
conforme argumenta a impugnante, a empresa voltada para o varejo, pretende não se envolver
com a importação (ST imp.) ou com a distribuição (Destro ou QSM) das mercadorias, sendo,
então, uma estratégia de negócio legalmente válida (item 119 da impugnação):
Da mesma forma, o CARF já se manifestou sobre o assunto e assentou o
entendimento de que o desmembramento de atividades entre pessoas jurídicas do
mesmo grupo econômico, objetivando racionalizar as operações empresariais, ainda
que com o objetivo de diminuir a carga tributária, não configura simulação. A título de
exemplo, segue transcrito o enunciado da ementa do Acórdão n° 3302-003.138 (...)
Se para os casos em que restou demonstrada a redução de tributos, a segregação
de atividades operacionais entre empresas do mesmo grupo econômico foi considera
lícita no referido julgado do CARF, com muito mais razão não há porque reputar
ilícito, fraudulento ou simulado o desmembramento das atividades operacionais
realizado entre as empresas do Grupo LASA, vez que tal procedimento encontra-se
plenamente justificado pela existência de propósitos operacionais e negociais,
revelados pelo objeto da atividade e atuação de cada empresa, e ainda em razão do
fato de essa estrutura ter resultado em majoração de carga tributária, seja nas
operações de importação, seja nas operações mercado no interno com as mercadorias
nacionalizadas, conforme demonstrado na peça impugnatória da LASA, colacionada
aos autos do citado processo administrativo (fls. 34.416 e ss)
Além disso, da leitura dos preceitos legais transcritos na norma infracional de
natureza puramente aduaneira (art. 23 do Decreto-Lei n. 1455/76) nos mostra que os
bens jurídicos tutelados são: a) a eficácias do controle aduaneiro (aspecto formal); b) a
Fl. 38437
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

completa identificação dos participantes da operação de comércio exterior (aspecto
subjetivo); e c) a idoneidade operacional, patrimonial, econômica e financeira dos
responsáveis pela operação de comércio exterior e a utilização de recursos de origem
lícita nas referidas operações (aspecto objetivo).
Logo a conduta vedada pela norma infracional em comento consiste em ocultar
o real adquirente da mercadoria estrangeira mediante fraude ou simulação, praticada
em conluio pela adquirente ou comprador (ostensivo) e o real adquirente ou
comprador (oculto), sem a prática dessa conduta, a referida infração não resta
caracterizada, por ausência de seu elemento essencial, que é o núcleo material da
conduta infracional.
Dessa forma, no que tange à configuração da infração por interposição
fraudulenta na importação, revela-se inócua a eventual fraude ou simulação praticada,
no âmbito do mercado interno, com o propósito de ocultar eventual participante nas
transações comerciais seguintes com as mercadorias nacionalizadas, ainda que com o
premeditado objetivo de reduzir ou se eximir da cobrança de tributos incidentes sobre
tais operações.
No caso de suposta de irregularidade tributária existente nas operações
seguintes de compra e venda das mercadorias nacionalizadas, ocorridas no mercado
interno, com o objetivo de reduzir ou excluir a incidência e cobrança de tributos
devidos nas referidas operações, pode eventualmente configurar planejamento
tributário abusivo ou sem propósito negocial, mas jamais a descaracterização da
regularidade da operação de importação ou da condição de verdadeiro responsável
pela operação de importação do adquirente (ostensivo) de mercadorias estrangeiras,
que comprova a origem lícita, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos
utilizados e ser detentor de capacidade operacional, econômica e financeira compatível
com o volume e valor das operações de importação.
Nos paradigmas, houve uma análise exaustiva dos elementos probatórios após
diligência fiscal, sendo que concluíram positivamente que a interposição fraudulenta estava
comprovada. Cita-se trechos do voto condutor do Acórdão Paradigma n° 3402-007.150 (as
razões semelhantes foram adotadas no acórdão n° 3402-007.149, julgado na mesma sessão):
Relatório:
Por entender que o processo não se encontrava suficientemente instruído para
julgamento, a maioria do Colegiado converteu o julgamento do processo em diligência
por meio da Resolução 3402-001.678, de 13/12/2018 (e-fls. 23.838/23.851) para o
levantamento de documentos e informações. Em cumprimento da diligência foram
apresentados esclarecimentos e documentos pela DESTRO BRASIL (e-fls.
23.875/24.563), ST (e-fls. 24.567/24.930) e B2W (efls. 24.933/24.946), sendo
elaborado o relatório fiscal das e-fls. 25.087/25.103 com os esclarecimentos da
fiscalização. Para facilitar a visualização das informações e documentos apresentados,
vejam-se abaixo um quadro esquemático: (...)
Voto
No presente caso, a fiscalização não localizou documentos que comprovem as
encomendas solicitadas pela B2W a ST ou mesmo um contrato de importação por
encomenda entre essas duas empresas, que seria uma prova direta da operação.
Fl. 38438
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Contudo, levantou indícios para demonstrar essa relação e evidenciar que quem era o
real encomendante e real adquirente das mercadorias importadas era a B2W.
As empresas em todo momento buscam evidenciar a capacidade operacional,
econômica e financeira da DESTRO e o propósito negocial da contratação desta
empresa para a revenda das mercadorias às empresas do grupo LASA (B2W e às
Lojas Americanas). Contudo, essencial desde já salientar que em qualquer momento
nos presentes autos a fiscalização afasta a personalidade jurídica da DESTRO ou
mesmo da ST, que são empresas consolidadas no mercado. A principal questão
invocada pela fiscalização diante dos indícios probatórios levantados a ser respondida
no presente caso é a seguinte: quem é a real encomendante das mercadorias
importadas pela ST: a DESTRO, como indicado nos documentos da importação, ou a
B2W/Lojas Americanas?
Cumpre, portanto, avaliar o conjunto indiciário levantando pela
fiscalização para responder a essa questão, verificando se os elementos
probatórios foram um conjunto preciso, grave e harmônico, considerando
inclusive as informações prestadas pelas empresas na diligência fiscal realizada.
Enfrentam-se, assim, abaixo os pontos trazidos no relatório fiscal da autuação,
identificados acima.
Ponto 1: a ST Importações integra o grupo econômico da B2W
O primeiro elemento de prova aventado pela fiscalização é que a
importadora ST é uma empresa controlada pela B2W, únicas sócias daquela
empresa, e 100% dos administradores da ST Importações são comuns ao quadro
de dirigentes de Lojas Americanas e B2W ou de empresas controladas por elas.
Como indicado no relatório fiscal (e-fl. 21.421): (...)
Assim, no presente caso, a integração do grupo econômico se apresenta como
um elemento indiciário que efetivamente aproxima a ST e a B2W: a B2W a sócia
majoritária da ST, que tem como únicos sócios as pessoas jurídicas B2W e Lojas
Americanas e com coincidência nas pessoas físicas administradoras.
Pontos 2 e 5: a relação comercial da ST com a DESTRO.
99,71% do total de vendas da ST Importações foi destinado à empresa Destro
Brasil, e todas as aquisições se deram a título de importação por encomenda desta.
Das declarações de importação registradas por ST Importações no período
autuado, somente 12 (doze) não tiveram a empresa Destro Brasil como encomendante
declarada (0,45% das DIs registradas).
Esse elemento indiciário apenas busca evidenciar que grande parte das
importações feitas pela ST tiveram a DESTRO como encomendante, sendo que a ST
não teria realizado importação para quaisquer das empresas do grupo LASA. A
fiscalização reconhece que no período atuado, a ST realizou importações por
encomenda para outra pessoa jurídica. Na Planilha 2 anexa ao Auto de Infração,
identifica-se que as 12 declarações a que a fiscalização se refere foram emitidas em
interesse da empresa MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (e-fl. 147): (...)
Em sede de diligência, essas informações foram confirmadas pela ST
Importações, que informou nos autos que no período objeto do presente processo
“possuía contrato de prestação de serviço de importação por encomenda com outras
Fl. 38439
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

empresas, bem como realizou importação por encomenda para esses clientes (doc. n.o
08)” (e-fl. 24.573) O único contrato de importação por encomenda anexado pela ST
foi exatamente com a pessoa jurídica MULTILINK referenciada na planilha fiscal,
firmado em março de 2012 (e-fls. 24.916/24.929).
Uma vez que não há qualquer dúvida quanto a idoneidade da ST, essa relatora
solicitou na diligência no item (i.5) da Resolução n.o 3402-001.678 o esclarecimento
pela ST Importações se nos anos autuados prestava serviço para outras empresas além
do Grupo DESTRO, trazendo documentação por amostragem e identificando a
natureza desses serviços.
Assim, ainda que as operações entre a ST, DESTRO e B2W tivessem margem
de lucro e foram tributadas, isso não afasta o dano ao erário causado pela ocultação do
real adquirente das mercadorias, comprovado pelo conjunto documental indiciário
anexado aos presentes autos.
(...)
Vislumbra-se, portanto, que o contrato da DESTRO de importação por
encomenda é distinto do contrato da MULTILINK, em especial nas formalidades
exigidas para o seu cumprimento, para a formalização dos pedidos de compra. Essa
distinção nos tratos das importações por encomenda reforça o indício trazido pela
fiscalização que haveria uma distinção no trato das importações por encomenda entre
a ST e a DESTRO, que representaram o maior volume das operações realizadas pela
ST no período (99,71% do total de vendas), em relação à outra pessoa jurídica para as
quais a ST prestou serviço (representando 12 DIs registradas no período autuado).
Ponto 3: a B2W encontra-se com sua habilitação para operar no comércio
exterior SUSPENSA.
A suspensão da habilitação da B2W para operar no comércio exterior é um forte
indício da necessidade de interpor uma pessoa jurídica habilitada para proceder com as
importações, no caso a DESTRO. Isso porque, como evidenciado acima, o art. 2o, §3o,
da Instrução Normativa n.o 634/2006 exige que o encomendante seja previamente
habilitado no SISCOMEX (IN SRF no 455/2004). Assim, a B2W não poderia figurar
como encomendante enquanto não regularizasse sua situação no SISCOMEX.
Pontos 3 e 4: a relação comercial da DESTRO e a B2W.
A única fornecedora de mercadorias importadas às empresas LOJAS
AMERICANAS e B2W, no período autuado foi a DESTRO. Somente 0,018% das
importações realizadas pela ST Importações que tinham a Destro Brasil como
encomendante declarada não foi repassada às LOJAS AMERICANAS ou à B2W, o
equivalente a R$ 64.735,20 (valor aduaneiro).
(...)
Na diligência foram solicitadas maiores informações quanto a relação
comercial entre a DESTRO e a B2W, visando verificar as alegações das pessoas
jurídicas quanto a forma que as operações eram realizadas e a que
corresponderia a margem de lucro identificada na operação. Isso porque, pela
análise do processo não está claro qual a natureza da relação comercial entre as
pessoas jurídicas: se a DESTRO atuou tão somente como uma prestadora de serviço
de transporte, com logística e armazenagem de mercadorias importadas pela
B2W/Lojas Americanas, tão somente separando as mercadorias para encaminhar para
Fl. 38440
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

o varejo do grupo LASA, para quem a mercadoria seria previamente destinada (em
consonância com a acusação fiscal); ou teria a DESTRO efetivamente atuado como
uma empresa atacadista, adquirindo mercadorias importadas (na condição de real
encomendante) para revender para qualquer pessoa no mercado nacional, inclusive a
B2W/Lojas Americanas.
(...)
Contudo, mesmo com a diligência as empresas não evidenciaram, de forma
direta e clara, como era operacionalizada a relação comercial entre essas
empresas. As manifestações na diligência das empresas não infirmam a afirmação
fiscal, que a DESTRO teria atuado tão somente como intermediária do Grupo LASA
na operação, para logística/transporte e direcionamento das mercadorias importadas
pela empresa do grupo (ST) para a B2W e as Lojas Americanas.
Em suas respostas na diligência, tanto a DESTRO como a B2W
confirmaram que inexiste um contrato particular entre as partes, sendo que a
relação comercial decorre do fato da DESTRO ser cadastrada nos quadros de
fornecedores da B2W. Vejamos, primeiramente, a resposta da DESTRO: (...)
Inclusive, outros documentos apresentados no curso da diligência
confirmam o elemento indiciário da fiscalização de que a DESTRO estaria tão
somente armazenando/transportando as mercadorias que seriam importadas
para a B2W. É o que se depreende do cotejo das informações fornecidas pela ST
Importações pela B2W. Contudo, antes de fazer esse cotejo e para melhor
compreender a conexão entre as informações prestadas pela ST e pela B2W,
importante mencionar os outros elementos indiciários trazidos pela fiscalização, que
geraram algumas dúvidas suscitadas em sede de diligência.
Pontos 4 e 6: a conexão entre a ST, DESTRO e B2W.
A partir das DIs registradas pela ST e as notas fiscais emitidas pela ST e pela
DESTRO, dentre os quais o reduzido o intervalo de tempo médio a separar a data de
emissão da NF-e de Saída das mercadorias nacionalizadas da ST Importações da data
de emissão da NF-e de Saída dessas mesmas mercadorias da Destro Brasil para B2W
(em torno de dez dias), a forma de emissão das notas fiscais entre as pessoas jurídicas
(com a identificação do purchase order identificado pela ST e um código de operação
igual em todas as notas), o número do lacre aposto nas mercadorias constantes da NF-
e de Saída das mercadorias da ST Importações era o mesmo número do lacre aposto às
mercadorias constantes das NF-e de Saída da DESTRO e muitos produtos importados
pela ST Importações possuem marcas cuja propriedade recai sobre a B2W.
(...)
Na diligência, foram solicitadas às Recorrentes maiores informações
quanto às restrições estabelecidas pela concessão das marcas para os produtos,
questionando ainda se haveriam outros produtos importados pela ST Importação e
comercializados para a DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca
destinado a empresa do Grupo LASA. Nos termos da Resolução n.o 3402-001.678:
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun
Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo trazido
pela fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da marca para o
produto? Apenas as empresas da B2W podem comercializar produtos dessa marca?
Fl. 38441
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

(i.4.2) Há produtos importados pela ST Importação e comercializados para a
DESTRO com restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do
Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu estoque os produtos
abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as mercadorias importadas
poderiam ser remetidas para outras empresas? Em outras palavras, a formação de
estoque pela DESTRO com as mercadorias importadas pela ST Importações poderia
ser comercializada pela DESTRO ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há
exigências/restrições estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST
Importações? (e-fls. 23.851 - grifei)
Na diligência, as empresas se pautaram a responder de forma contundente
ao item (i.4.1) acima, no sentido de que a concessão da marca da FUN KITCHEN
somente ocorreu em 28/07/2015, não obstante o pedido da marca tenha sido
protocolado em 2009, inexistindo qualquer forma distinta de comercialização dos
produtos do Grupo LASA por parte da DESTRO:
DESTRO:
Conforme documento obtido em consulta à base de dados do INPI (Doc. 06) a
concessão do registro da marca “Fun Kitchen” à empresa B2W ocorreu em
28/07/2015: (...) Portanto, não existia qualquer restrição legal que impossibilitava a
Destro comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen” durante o período
autuado (agosto de 2012 a dezembro de 2013). (...) Assim, os produtos em referência
importados pela ST Importações e comercializados pela Destro não possuíam restrição
comercial, especialmente durante o período autuado (agosto de 2012 a dezembro de
2013), que sequer havia sido concedido o registro da marca à B2W (que aconteceu em
2015).
A Destro importava os produtos “Fun Kitchen”, através da ST Importações, na
modalidade por encomenda, exercia suas atividades de logística e armazenagem, nos
mesmos moldes como faz com qualquer outra mercadoria importada, aplicava sua
margem de lucro padrão quando efetuava a venda desses produtos às Lojas
Americanas e B2W (nos termos que se verifica da planilha devidamente acostada aos
autos - Doc.07-Arquivo não paginável e exemplo abaixo consubstanciado) e continua
sendo a única responsável pelas mercadorias importadas.” (e-fls. 23.896/23.897) (...)
caso algum produto “Fun Kitchen” venha com defeito a responsabilidade pela
mercadoria é unicamente da Destro, como de fato ocorreu no caso abaixo
exemplificado, em que as mercadorias do lote PO 2005-16 vieram com defeito no
parafuso e foi necessário a troca: (...)Como o produto do lote supracitado não poderia
ser retrabalhado pela Destro a Melgaço e Santos Distribuição, representante da marca
chinesa que fabrica os produtos “Fun Kitchen”, assumiu a recompra dos produtos com
defeitos (Doc. 08 – Planilha (Arquivo não paginável) e NFs devidamente juntadas).
Outrossim, o controle de estoque é igual para todos os produtos importados,
inclusive “Fun Kitchen”, não há segregação de estoque, o controle é feito através dos
números dos POs, como já informado nessa manifestação e muitas vezes os produtos
“Fun Kitchen” ficam em estoque por períodos longos, superiores ao período autuado,
conforme se exaure do exemplo abaixo, com produto ainda disponível no estoque da
Recorrente (Doc. 08): (...) Todos os produtos, sem exceção, têm POs para distinguir o
momento em que a Recorrente recebeu a mercadoria, além de possibilitar a aplicação
da correta variação cambial e com isso a formação do preço efetivo, com a margem de
lucro esperada pela Recorrente. Deste modo, não existia qualquer restrição legal que
impossibilitava a Destro comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen”, o que
Fl. 38442
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

demonstra novamente que o Fisco pautou-se unicamente em indícios, sem qualquer
suporte documental. (e-fl. 23.898/23.899)
ST
18. A marca Fun Kitchen é detida pela B2W desde 28.7.2015, nos termos
indicados no registro da marca disponibilizado pelo INPI (doc. n.o 7. Por isso, não
existe restrição para comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen para o
período anterior a essa data. (e-fl. 24.572)
Quanto ao item i.4.2, afirma que “não havia qualquer restrição de
comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen pela ST entre agosto de 2012 e
dezembro de 2013.” (efl. 24.573)
B2W
“19. A marca Fun Kitchen foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (“INPI”) em favor da Peticionária em 28.07.2015, com vigência até
28.07.2025. Desse modo, à época das importações tratadas no presente feito (agosto
de 2012 a dezembro de 2012) não havia exclusividade para a comercialização da
referida marca, conforme comprovado pelo estrato emitido pelo INPI (doc. 04).”(e-fl.
24.938).
Quanto ao item (i.4.2), responde que “a restrição para a comercialização dos
produtos da marca fun kitchen não existia quando da ocorrência das importações
tratadas no processo administrativo.” (e-fl. 24.939)
Assim, quanto às demais marcas identificadas pela fiscalização no Auto de
Infração, como a LA CUISINE, LIFEZONE, e a OFFICE BASICS as empresas não se
pronunciaram ou trouxeram qualquer esclarecimento adicional solicitado, em especial
quais seriam as restrições impostas pelo INPI.
Contudo, a planilha trazida pela B2W em sede de diligência já transcrita acima,
com a relação de todos os produtos recebidos pela B2W da DESTRO entre
01/08/2012 a 31/12/2013, traz produtos das marcas LIFEZONE e LA CUISINE, esta
última indicada na própria reprodução da planilha acima trazida (e-fls. 24.957/25.066).
Essas duas marcas, tal como a marca FUN KITCHEN, são identificadas pela empresa
na coluna “Descrição do Departamento”.
(...)
Frise-se novamente que na diligência foi oportunizado às empresas se
manifestarem sobre outras marcas além da Fun Kitchen, mas as empresas se
silenciaram sobre essa questão. Com isso, as empresas não se manifestaram sobre a
extensão das restrições estabelecidas pelo INPI, nem se foram deferidas à DESTRO a
concessão de consentimento para colocar as mercadorias em circulação no mercado.
Inclusive, em sede de Impugnação, a ST anexou aos autos cópias de contratos de
licença de uso de marcas firmados com a B2W e as Lojas Americanas (e-fls.
23.228/23.284) em 2016, que inclusive relacionam marcas vigentes à época dos fatos
autuados. Ainda que os contratos permitam que as marcas sejam sublicenciadas pela
ST, não constam dos autos contrato ou informação quanto ao sublicenciamento para a
DESTRO, que deveria ser expressamente autorizada pelas detentoras das marcas.
Fl. 38443
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Por fim, importante salientar que na diligência foi efetivamente afastado
pela fiscalização o indício quanto à ausência de troca de lacres de mercadoria no
período autuado.
Com efeito, no relatório fiscal, afirma a fiscalização que "em várias NF-e da
amostra, verificou-se que o número do lacre aposto à mercadorias constantes da NF-
e de Saída das mercadorias da ST Importações era o mesmo número do lacre aposto
às mercadorias constantes das NF-e de Saída de Destro Brasil com destino às
empresas B2W e LOJAS AMERICANAS." (e-fls. 21.410).
Contudo, em análise do Anexo 3F 2012 (e-fls. 18.036/19.072) foi possível
atestar que havia efetiva troca de lacres e de veículos. Sobre essa questão, assim se
manifestou a fiscalização na diligência:
1. QUESTÃO (ii.1)
Inicialmente, quanto à solicitação referente ao cálculo do “percentual das
operações, em relação ao total levantado nessa ação fiscal, que não ocorreram a troca
de lacres e de veículos, quantificando quantas seriam as "várias Nfe" que não teriam a
alteração do número de lacre”, deve ser esclarecido que se trata de atividade
inexequível, porquanto não se dispõe mais das tabelas geradas em formato de planilha
eletrônica, somente as que estão no processo em formato PDF, e principalmente pelo
fato de que, no curso da fiscalização, não foi elaborado algoritmo capaz de separar as
operações nas quais eram mantidos os números de lacre e das operações nas quais não
eram mantidos os números de lacre.
De fato, o que a Fiscalização fez sobre essa questão foi apenas resgatar, em
notas fiscais verificadas, casos em que sequer os lacres e veículos eram trocados,
agregando, desta forma, mais uma informação às circunstâncias fáticas constatadas.
Com efeito, no próprio relatório da fiscalização consta que as questões observadas
“indicam também o papel desempenhado por Destro Brasil na logística operacional do
esquema, funcionando a mesma como um centro de fracionamento e distribuição das
mercadorias”. Portanto, ao identificar a atuação de Destro Brasil como um centro de
fracionamento e distribuição de mercadorias, reconhece-se que, em outros casos, o
lacre era rompido para fracionamento das mercadorias, o que não afasta, no entanto, a
constatação de que já havia uma destinação prévia para os bens, como restou
demonstrado no presente processo. (grifei)
Contudo, como indicado pela fiscalização, a troca de lacres pela DESTRO
realmente não afasta o conjunto indiciário levantado no Auto de Infração, por
evidenciar que a empresa tão somente atuava como uma empresa de logística,
separando as mercadorias para serem direcionadas para as efetivas adquirentes das
mercadorias importadas, as sócias da ST (Lojas Americanas e B2W).
Sintetiza-se, com isso, o conjunto indiciário levantado pela fiscalização, que
se mostra contundente, sendo preciso, grave e harmônico entre si:
- A ST Importações integra o grupo econômico da B2W, sendo que suas únicas
sócias são as Lojas Americanas e a B2W;
- A relação comercial da ST com a DESTRO evidencia que a ST realizou a
grande parte de sua atuação para a DESTRO (99,71% do total de vendas) em uma
relação distinta da outra pessoa jurídica para quem a ST realizou importação por
encomenda no período (MULTILINK), com uma disciplina bem distinta em especial
nas formalidades exigidas para a formalização dos pedidos de compra.
Fl. 38444
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

-A B2W está com sua habilitação para operar no comércio exterior
SUSPENSA.
- A relação comercial da DESTRO e a B2W evidencia que a DESTRO atuava
como uma intermediadora de produtos importados, sendo a única fornecedora de
mercadorias importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, no período
autuado. A DESTRO atuou na operação como mero intermediário e/ou transportador
das mercadorias importadas para a B2W/Lojas Americanas, ainda que seja uma pessoa
jurídica atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
- Há uma verdadeira conexão entre a ST, DESTRO e B2W, identificada a partir
do número do purchase order - PO criado pela ST e identificado em todas as notas
fiscais emitidas na operação (desde a ST até a B2W). O número de PO já constava
inclusive dos pedidos de encomenda formulados pela DESTRO aos autos, ainda que o
número do PO somente fosse claramente identificado nas invoices internacionais. A
apuração de preço de venda que supostamente deveria ser aprovada pela DESTRO,
com o número do PO, somente era emitida após o registro da DI, sendo o PO o mesmo
número da invoice internacional, e não pela fatura pro forma como informado pela ST.
Ademais, não há qualquer visto ou confirmação de recebimento por parte da DESTRO
da planilha de apuração de preço de venda final, inexistindo um comprovante de que
essa planilha efetivamente tenha sido recepcionada ou confirmada pela DESTRO.
Além disso, mercadorias adquiridas pela DESTRO estavam resguardadas por
proteção de propriedade de mercas da B2W (como a LIFEZONE, com registro já
vigente à época dos fatos geradores autuados, concedida à B2W em 04/01/2011).
Desta forma, com fulcro em um conjunto indiciário contundente acostado
ao Auto de Infração, não afastado pelos documentos e informações trazidos pelas
empresas em suas defesas administrativas, a fiscalização demonstrou que a empresa
B2W seria a real encomendante das mercadorias importadas pela ST, e não a
DESTRO como declarado nas importações.
(...)
De toda forma, a fiscalização buscou identificar a vantagem aferida na operação
para a B2W especificamente quanto ao recolhimento do IPI, afirmando que “este
esquema de importação através de empresas interpostas mostra-se bastante lucrativo
para Lojas Americanas e B2W, pois permite a elas fugir do IPI de saída das
mercadorias e da observância ao valor tributável mínimo na apuração da base de
cálculo deste imposto.” Essa afirmação somente busca respaldar o interesse da B2W
na operação, não o dano que o erário teria sofrido.
E nesse ponto a fiscalização assim se manifestou na diligência: (...)
Dessa forma, houve a análise e valoração das provas, tendo o Colegiado concluído
pela comprovação da interposição fraudulenta nas importações.
Então, da leitura do acórdão recorrido e do paradigma acima citado, não há como
se afirmar que as decisões são divergentes, apenas os resultados. Logo, não se conhece de
Recurso Especial diante da ausência de divergência jurisprudencial suscitada.
Fl. 38445
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-015.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 15444.720106/2018-19

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 38446
DF CARF MF
Original